Tribunal: TCU
Processo: 017.802/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Wania Lucia Pasquarelli do Nascimento perante o Acórdão 8116/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, de modo a conferir a seguinte redação ao item 9.3.1 do Acórdão 8116/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.3.1. avalie o atual estágio processual, a efetividade e o alcance das decisões proferidas nos autos da Apelação/Reexame Necessário 2006.34.00.012482-7/DF, do TRF-1a Região (novo número 0012347-75.2006.4.01.34), e da Ação Ordinária 0003580-77.2008.4.01.3400, da 4a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, e promova, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE;" 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União.